Tribunal: CARF
Processo: 11131.000788/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PAF. NÃO INICIADO. INCOMPETÊNCIA.
A Impugnação específica inaugura o processo administrativo fiscal. Sem impugnação válida não há lide. Se não há lide, não há competência nem da DRJ nem do CARF para julgamento, devendo o processo (nos exatos termos do artigo 21 do Decreto 70.235/72) permanecer no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000788/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.574 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PAF. NÃO INICIADO.
INCOMPETÊNCIA.
A Impugnação específica inaugura o processo administrativo fiscal. Sem
impugnação válida não há lide. Se não há lide, não há competência nem da
DRJ nem do CARF para julgamento, devendo o processo (nos exatos termos
do artigo 21 do Decreto 70.235/72) permanecer “no órgão preparador, pelo
prazo de trinta dias, para cobrança amigável”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do contencioso, devendo os autos retornarem à autoridade preparadora, nos termos do
artigo 21 do Decreto 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000788/2009-21
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000788/2009-21

1.1. Trata-se de auto de infração para a exigência de direitos antidumping, multa
de ofício e juros de mora.
1.2. Para tanto, narra a autuação que “o sujeito passivo acima identificado
mediante as DI n 0 07/1423049-3/001 e 137/1423833-8/001, registradas em 17/10/2007,
submeteu a despacho aduaneiro 44.200,00 kg do produto "Dystar indigo reduzido vat 40%
solução", classificado incorretamente no código tarifário da NCM 3204.15.10. Ocorre que,
conforme circunstanciado no Relatório Parcial de Procedimento Fiscal (anexo), esse produto
classifica-se efetivamente no código tarifário 3204.15.90 da NCM. E As mercadorias
importadas enquadradas nesse código tarifário, nos termos do art. 1° da Resolução Camex n°
49/2007, aplicam-se os direitos de antidumping A alíquota especifica de US$ 382,59/t de
mercadoria importada, não recolhidos por ocasião do registro dessas DI”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1.Não houve importação sem licenciamento de importação, porém importação
com licença de importação indicando NCM incorreta;
1.3.2. Não havia necessidade de licenciamento pois se tratava de mercadoria
submetida ao regime aduaneiro de drawback;
1.3.3. Foi aplicada uma mesma multa por duas vezes (por descrição incorreta e
por classificação fiscal incorreta) sobre as mesmas operações de importação.
1.4. A DRJ Florianópolis não conheceu da Impugnação da Recorrente pois “a
autuada apresentou impugnação contestando unicamente a exigência de multas que não foram
exigidas no presente auto de infração, a saber, multa por importação sem licença e multa por
erro de classificação fiscal”.
1.5. Em voluntário a Recorrente argumenta:
1.5.1. O produto submetido a consulta para a COSIT é diferente do produto por si
importado;
1.5.2. Laudo pericial produzido em ação judicial movida pela vendedora dos
produtos por si importados atestou correta classificação fiscal da mercadoria
debatida, qual seja, o NCM 3204.15.10 bem como, a não incidência de direitos
antidumping, o qual requer seja recebido como prova, quer por respeito à verdade
material, quer pela novidade da prova.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O auto de infração em análise versa sobre aplicação de direito antidumping e
consectários legais uma vez que a descrição e classificação fiscal das mercadorias importadas
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000788/2009-21

pela Recorrente é incorreta. Em impugnação a Recorrente manejou teses sobre a
inaplicabilidade de multa por falta de licenciamento de importação, vez que, a) não há falta de
licença, mas mera licença emitida de forma incorreta e b) não há necessidade de licenciamento
de importação, vez que as mercadorias foram importadas em regime especial aduaneiro de
drawback. Ademais, a Recorrente pleiteia a absorção da multa por erro descrição incorreta pela
multa por erro de classificação fiscal.
2.2. Como se nota: 1) há clara divergência entre a sanção apontada na autuação
(antidumping) e as discutidas em impugnação (classificação fiscal e falta de licenciamento) e 2)
a Recorrente em momento algum discute eventual erro na classificação fiscal. Justamente por
este motivo a DRJ não conheceu da Impugnação, pois “a autuada apresentou impugnação
contestando unicamente a exigência de multas que não foram exigidas no presente auto de
infração, a saber, multa por importação sem licença e multa por erro de classificação fiscal”.
2.3. Pois bem. O artigo 17 do Decreto 70.235/72 é absolutamente claro ao
considerar não impugnada a matéria não contestada. Em complemento, o artigo 21 da mesma
matrícula dispõe que “não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia”. Em assim sendo, acerta a DRJ ao imputar revelia e não
conhecer da Impugnação, no entanto erra ao declará-la, pois tal papel, por Lei, compete a
autoridade preparadora e não a DRJ. E nem poderia ser diferente!
2.4. A Impugnação específica inaugura o processo administrativo fiscal. Sem
impugnação válida não há lide. Se não há lide, não há competência nem da DRJ nem do CARF
para julgamento, devendo o processo (nos exatos termos do artigo 21 do Decreto 70.235/72)
permanecer “no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável”.
2.5. Falecendo competência a esta Casa e a DRJ para pronunciar-se sobre a
Impugnação o processo é nulo nos termos do artigo 59 inciso I do Decreto 70.235/72 a partir da
remessa dos autos à DRJ para julgamento. Tal nulidade apenas pode ser superada ante a
possibilidade de provimento do recurso, o que - a bem da verdade - nos devolve a lide, nos
estreitos limites em que apresentado em Voluntário.
2.6. Toda a lide gira em torno do COLOR INDEX da mercadoria importada: a
fiscalização defende, com base na descrição técnica da mercadoria, no catálogo da Society of
Dyers and Colourist e em Solução de Consulta, que a classificação da cor do produto importado
é 73001; já a Recorrente afirma em Voluntário que o Color Index é 73001, fundamentando sua
posição em laudo lavrado por perito em processo judicial movido pela representante da
exportadora.
2.6.1. Caso o Color Index da mercadoria importada seja 73001 (como quer a
fiscalização) a mercadoria classifica-se na NCM 3204.15.90 e poderia haver incidência de direito
antidumping (nos termos da Resolução CAMEX 49/2007) e, caso o color index seja 73000
(como quer a Recorrente) a mercadoria classifica-se na NCM 3204.15.10 e não há incidência de
dumping:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000788/2009-21

2.6.2. Com isto se quer dizer que o Sistema Harmonizado elencou como elemento
definidor de subposição o Color Index, devendo esta última publicação ser respeitada pelo
aplicador da norma, nos termos da RG1.
2.6.3. O Color Index é um catálogo de cores criado pela Society of Dyers and
Colourists e a American Association of Textile Chemists and Colorists (hodiernamente, acessível
em https://colour-index.com/) que além da gama da cores descreve a composição química de
cada um dos corantes, acompanhado de especificações. A cor índigo é indicada pela inicial 73 e
dentro do capítulo 73 há inúmeras variações, conforme o tom e a composição química da cor
índigo. As que nos importam são a 73000 – CI VAT Blue 1 e a 73001 – CI Reduced VAT Blue
1, assim descritas pelo Color Index:

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000788/2009-21

2.6.4. Do acima temos que os elementos que diferenciam a Classificação 73000 e
73001 no Color Index são: a) estrutura molecular: o Color Index 73001 possui elemento alcalino
(Sódio – Na) o Color index 73000 não; b) a solubilidade em etanol: o CI 73001 é solúvel em
etanol e o CI 73000 não; e, c) o nome científico: CI 73001 – Reduced Vat Blue, CI 73000 - Vat
Blue.
2.6.5. Daí já se vê que (com a máxima vênia ao trabalho do expert do juízo) o
laudo pericial trazido aos autos pela Recorrente é absolutamente imprestável porquanto utilizou-
se de método de absorção de luz infravermelha para diferenciar o CI 73000 do CI 73001- o que
não encontra respaldo na publicação acima – e em amostra, com elevado grau de probabilidade,
adulterada, uma vez que apresentava coloração azul, sendo que a autora do processo judicial
descreve em DI mercadoria de coloração amarela:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000788/2009-21

2.6.6. Mais do que o antedito. A primeira descrição – do perito judicial – revela
que a mercadoria está em meio fortemente alcalino uma e justamente o meio que se encontra a
CI 73001. A segunda descrição – da declaração de importação – além de destacar que o produto
é uma preparação aquosa alcalina, nomeia-o de Reduced Vat Blue 1, uma e justamente o nome
comercial do CI 73001.
2.7. Desta feita, não se está ante um caso de superação de nulidade, o que leva,
inexoravelmente ao decreto de nulidade do processo.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
para decretar ex officio a nulidade do processo por incompetência devendo os autos retornarem
para a autoridade preparadora nos termos do artigo 21 do Decreto 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000788/2009-21

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital